Tribunal: TJSP
Processo: 2255324-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada em ação de procedimento comum. Pretensão de não incidência das denominadas Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST na base de cálculo do ICMS. Valores que excedem a energia efetivamente utilizada. Jurisprudência do STJ e TJSP no sentido da não incidência do ICMS. Presença de verossimilhança e de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada em ação de procedimento comum. Pretensão de não incidência das denominadas Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST na base de cálculo do ICMS. Valores que excedem a energia efetivamente utilizada. Jurisprudência do STJ e TJSP no sentido da não incidência do ICMS. Presença de verossimilhança e de perigo de dano em favor da parte agravante. Deferimento da tutela de urgência antecipada (arts. 294, parágrafo único, e 300 do CPC).
Recurso provido.